Tribunal: CARF
Processo: 14041.000806/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000806/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.817 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
GARVEY PARK HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações recursais levantadas apenas em sede de julgamento de segunda
instância não devem ser conhecidas, dadas as regras preclusivas que
disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não
está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT). Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
LANÇAMENTO.
SUBSISTÊNCIA
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
RECORRIDA.
Deve ser mantido o lançamento no que tange à parte correspondente à matéria
que não foi objeto de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inexistência de obrigação acessória e
enriquecimento sem causa do Erário, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
excluir do lançamento as contribuições previdenciárias constantes do levantamento “ALI”.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000806/2008-91
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000806/2008-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente auto de infração
DEBCAD no 37.180.384-5 (fls. 7/33) referente ao período compreendido entre agosto/2003 e
dezembro/2006, exigindo créditos relativos a contribuições previdenciárias (parte segurados),
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 58/64) os fatos geradores das contribuições
previdenciárias são assim identificados:
DO FATO GERADOR E DO LANÇAMENTO DO CREDITO PREVIDENCIÁRIO
3. Em 19/12/07, foi iniciado procedimento fiscal na empresa através do Termo de Início
da Ação Fiscal, TIAF e durante o andamento da fiscalização foram emitidos Termos de
Prorrogação e Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, TIAD, nos
quais constam as relações de documentos a serem apresentados em papel e/ou meio
magnético. Com base nos documentos apresentados são pertinentes as seguintes
informações:
a) Constitui fato gerador das contribuições apuradas através do lançamento arbitrado o
fornecimento de alimentação a seus empregados pela própria empresa e sem a devida
inscrição no PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador, sendo que tal rubrica
não foi considerada pelo contribuinte como base de cálculo das contribuições
previdenciárias e se encontra discriminada no Relatório de Lançamento, RL, em anexo,
levantamento ALI. Por não constar em folhas de pagamento nem na contabilidade, tal
parcela remuneratória foi obtida por aferição indireta com base em 20% da remuneração
paga ao trabalhador, excluídos desta os 13 salários. Tal critério de aferição indireta está
previsto no art. 758, §1o, inc II e § 2o da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de
14/07/05. Convém informar que a empresa não descontou da remuneração dos
segurados nenhum valor referente a este benefício recebido;
b) Também constitui fato gerador das contribuições apuradas a diferença de
remuneração resultante do batimento feito entre as folhas de pagamento dos segurados e
as respectivas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, GFIP, portanto, remuneração de empregado não
declarada em GFIP (no caso, restrita a rubrica 099 - Crédito Diverso Tributável - paga
ao segurado Paulo Henrique C. Barbosa na comp. 0612005). Assim como, o valor pago
ao contribuinte individual (Serviço prestado por pessoa física na comp. 10106 - conta
contábil 3.4.11.02.0002). Tais verbas remuneratórias se encontram discriminadas nos
Relatórios de Lançamento, RL, em anexo, levantamentos CDT e SPF;
C) Vale ressaltar que as despesas com alimentação fornecida aos seus segurados não
foram lançadas em nenhuma conta contábil específica, segundo a análise dos arquivos
digitais fornecidos e as informações prestadas pelo contribuinte em documento anexo.
Também, conforme informação da própria empresa em documento anexo, ficou
comprovado que esta não se encontra inscrita no PAT, durante o período fiscalizado;
4. O objeto do lançamento é a apuração dos créditos correspondentes às contribuições
sociais devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social, referentes às parcelas, que a
priori, deveriam ser descontadas dos segurados empregados (alíquotas de 7,65% a 11%)
e do contribuinte individual (alíquota de 11% a partir de 0412003) e arrecadadas aos
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000806/2008-91

cofres públicos pela empresa. Estes créditos constituídos encontram-se discriminados
no relatório Discriminativo Analítico de Débito, DAD, em anexo (Códigos de
Levantamento - Lev: ALI CDT e SPF).
A contribuinte apresentou sua impugnação, assim sumarizada pela vergastada (fl.
197):
A autuada apresentou impugnação tempestiva, às fls. 99/106, com as seguintes
alegações, em síntese que:
- apresenta o presente recurso com pedido de efeito suspensivo;
- as supostas infrações que teriam sido cometidas dizem respeito ao não recolhimento
das contribuições sociais especificamente em razão do auxílio alimentação;
- os valores disponibilizados a título de alimentação constam do Acordo Coletivo de
Trabalho;
- que há entendimento jurisprudencial pacífico de que a alimentação disponibilizada aos
segurados não é considerada parcela salarial, pelo simples fato de que a empresa não
está inscrita no PAT;
- que a impugnante não fornece aos seus empregados auxílio alimentação em pecúnia,
mas sim in natura, ao contrário do alegado pela fiscalização;
- requer por consequência a anulação dos seguintes autos de infrações: n.s 37.180.3384-
5, 37.180.385-3, 37.180.386-1, 37.180.387-0, 37.180.388-8 e 37.180.389-6.
Sem embargo, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
195/200), sendo que a decisão proferida teve a seguinte ementa:
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO. PAT.
AUSÊNCIA
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a título de alimentação, em
desacordo com o PAT - Lei 6.321/76.
NATUREZA
DAS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MODIFICAÇÃO.
CONVENÇÕES OU ACORDOS COLETIVOS.
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das i obrigações tributárias
correspondentes.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
que prevê Artigo 151, III do CTN; enquanto o lançamento estiver sendo discutido na
esfera administrativa sua exigibilidade já está suspensa.
O recurso voluntário foi interposto em 02/06/2009 (fls. 205/218), sendo nele
repisadas as aduções da impugnação quanto a não incidência de contribuições previdenciárias
sobre o fornecimento de alimentação in natura, e incluído tópico acerca da inexistência de
obrigação acessória e enriquecimento sem causa do Erário.
É o relatório.
Voto
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000806/2008-91

Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, todavia,
dele conheço apenas no tocante à matéria incidência de contribuições previdenciárias sobre
fornecimento de alimentação in natura, deixando de conhecer acerca das alegações da
inexistência de obrigação acessória e consequente enriquecimento sem causa do Erário, seja por
não ter sido trazida à discussão no momento adequado – da impugnação – precluindo seu direito
de fazê-lo nos termos regrados no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, seja por ser matéria
estranha à lide versada nos presentes autos.
De início, deve ser firmado restar incontroverso, no caso, não ter a empresa
aderido ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), e que o pagamento do auxílio-
alimentação aos beneficiários se deu mediante seu fornecimento in natura. Ou seja, tanto a
autuação, quanto a contestada, não questionaram terem se dado os pagamentos em comento na
forma mencionada.
O ponto nodal a ser enfrentado, portanto, é se o fornecimento de alimentação in
natura sofre incidência de contribuições previdenciárias, quando a empresa não estiver inscrita
no PAT.
Cumpre observar antes que, de acordo com os arts. 195, inciso I, alínea ‘a’, e 201,
§ 1, da CF, as verbas recebidas com habitualidade pelo empregado, qualquer que seja sua origem
e título, integram o conceito jurídico de salário para fins de compor o salário de contribuição do
segurado. Em harmonia com os ditames constitucionais, dispõe o art. 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo ã disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
No § 9o desse mesmo artigo, consta rol numerus clausus das parcelas que não
integram o salário de contribuição - a serem interpretadas restritivamente, em respeito ao art. 111
do CTN - dentre as quais se destaca, para os fins ora abordados, a regra da alínea ‘c’ (no mesmo
sentido, tem-se o art. 3o da Lei no 6.321/76):
Art. 28
(...)
§9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
A interessada alega que o fornecimento da alimentação in natura ao trabalhador
não sofre a incidência de contribuições previdenciárias, conforme firme jurisprudência do
tribunais superiores.
Acerca da matéria, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) exarou o
Parecer PGFN no 2.117/11 por meio do qual reconheceu ser aplicável a jurisprudência já
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000806/2008-91

consolidada do STJ, quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores de
alimentação in natura concedida pelos empregadores a seus empregados, o que, por sua vez,
ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN no 03/11, em que foi determinada a dispensa de
contestação e de interposição de recursos "nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária".
Naquele Parecer restou assentado que:
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
(...)
20. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência da
contribuição previdenciária.
(grifei)
Por conseguinte, encontra-se pacificado o entendimento de que o fornecimento de
alimentação in natura, mesmo sem a inscrição do empregador no PAT, não está sujeito à
incidência de contribuição previdenciária. No mesmo sentido, Acórdãos da 2a Turma da CSRF,
nos 9202-007.499 (jan/19), 9202-007.862 (maio/19), 9202-008.024 (jul/19), e, mais
recentemente, no 9202-008.894 (jul/20).
De rigor, assim, decotar do lançamento os montantes associados ao levantamento
“ALI”, alimentação in natura.
Como remate, necessário observar que remanescem levantamentos na autuação os
quais não foram objeto de recurso, não prosperando assim, em sua integralidade, o pedido pela
insubsistência do auto de infração.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inexistência de obrigação acessória e enriquecimento sem causa do Erário, e, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento as contribuições
previdenciárias constantes do levantamento “ALI”.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000806/2008-91

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital